Tribunal: TJES
Processo: 0020310-25.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020310-25.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020310-25.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO.

ARTIGO
329 DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado e auto de resistência. O entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que os relatos dos policiais são meios idôneos de prova quando em harmonia com as demais provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020310-25.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
Elton John de Aguiar Vieira
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 16, §
1º, inciso IV,
da Lei nº 10.826/03
e artigo 329, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
,
à pena total de
0
3
(
três
) anos de reclusão
e 02 (dois) meses de de detenção, a ser cumprida no regime inicial
abert
o,
bem como o pagamento de 10 dias-multa; tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por
duas restritivas de direito
.

Narra a denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 17 horas, na entrada no Shopping Vila Velha, o apelante em comunhão de desígnios com os dois corréus, estavam no veículo Ford Fiesta, portando 1 (uma) arma de fogo, espécie pistola, marca TAURUS, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo G2C, semiautomática, com número de série raspado e adaptada com mira a laser, 2 (dois) carregadores de pistola calibre 9mm, cada um deles devidamente carregado com 12 (doze) munições de mesmo calibre, intactas (total de 24 munições), além de 1 (um), aparelho celular, marca SAMSUNG, e a quantia de R$520,00 (quinhentos e vinte reais) em espécie.

Após desobedecerem a ordem de parada dos policiais militares, empreenderam fuga em alta velocidade. Todavia, foram alcançados e, durante o procedimento de abordagem, o apelante resistiu, entrando em luta corporal com os policiais e ameaçando-os de morte, chegando, inclusive, a tentar se apossar da arma de fogo de um dos policiais.

Em suas razões recursais (ID 5951788), pugna por sua absolvição do crime de resistência, em razão de suposta ausência de provas.

Inicialmente, destaco que o apelante não se insurge quanto ao crime de porte/posse ilegal de arma de uso restrito, mas tão somente ao crime de resistência.

Compulsando os autos, entendo que a
pretensão absolutória

não merece prosperar.

Como se sabe, o artigo 329 do Código Penal estabelece que o crime de resistência é configurado quando o agente se opõe “à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

O requisito da
materialidade
resta demonstrado pelo boletim unificado nº 43911476 (fls. 09/11), auto de resistência (fls. 12/12-v), além de toda prova oral colhida.

A
autoria
resta comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, prestados em sede judicial e extrajudicial, que apontam que o apelante, de fato, desobedeceu a ordem policial e reagiu mediante violência.

Nesse sentido, os
policia
is
militar
es

Remo Arbaces Araujo de Souza
e
Paulo Vinicius Chaves de Oliveira
(fase inquisitorial, fls. 13/14 e 14-v/15-v), foram uníssonos ao afirmarem que o apelante estava no banco de trás e segurava um carregador de pistola. No momento da abordagem, ele entrou em luta corporal com a testemunha Remo e tentou tomar a sua arma de fogo. Dessa forma, foi necessário o uso moderado da força para cessar a injusta agressão.

Além disso, as testemunhas relatam que o apelante ainda os ameaçou de morte.

Confirmando seu depoimento,
Remo Arbaces Araujo de Souza,

em juízo
(mídia, fl. 216), a testemunha relembrou que no momento da abordagem, o apelante saiu do veículo com um carregador de arma de fogo em mãos e não ofereceu resistência ao sair do veículo. Todavia, quando foi dado ordem para que deitasse no chão, ele não cumpriu e entrou em luta corporal com a testemunha, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Do mesmo modo, a
testemunha Paulo Vinicius Chaves de Oliveira,
policial militar, em
juízo
(mídia, fl. 216), disse que após alcançar os réus, emitiram a ordem de abordagem, solicitando que deitassem no chão, tendo Elton John deixado de cumprir, entrando em luta corporal com um dos policiais, chegando a dizer que “deveria ter atirados nos milicianos, que iria mandar que pessoas do seu bairro atirasse na viatura quando entrasse no bairro”.

Logo, além de convincentes e harmoniosos, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que os
relatos dos policiais são meios idôneos de prova
. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, QUINTA TURMA, DJe 12/05/2023)

Outrossim, apesar de o apelante negar o crime de resistência, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, os corréus
Júlio Cezar de Oliveira
e
Marcos Vinicius Marciano da Silva
,
ambos em

interrogatório judicial
(mídia, fls. 216)
afirmaram que o apelante entrou em luta corporal com um dos policiais.

Logo, as provas dos autos são suficientes para demonstrar que o apelante apresentou resistência física no momento da abordagem, sendo necessário o uso de força moderada, por meio de técnica de imobilização, para contê-lo.

Isto posto, sem maiores delongas, em consonância à Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, e, no mérito,
NEG
O-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.